Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. ICMS-ST. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança preventivo consiste em um instrumento jurídico que visa proteger o patrimônio jurídico do indivíduo contra atos que possam ameaçar ou prejudicar seus direitos. Ele é utilizado quando há um justo receio de lesão a um direito líquido e certo, que deve ser atual e objetivo. Para que o mandado de segurança preventivo seja aceito, é necessário demonstrar a existência de uma ameaça real e concreta, não bastando meras suposições ou receios subjetivos.
2. Cuida-se de mandado de segurança preventivo cuja pretensão é impedir suposta objeção na restituição de seus associados, sob o pretexto de que é obrigatória a observância do artigo 166 do CTN.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.191 fixou o entendimento de que na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que o da base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN.
4. Não se verifica justo receio no fato de o Distrito Federal ter ingressado no julgamento do Tema 1.191 como amicus curie em defesa da obrigatoriedade dos requisitos do artigo 166 do CTN, se já foi fixado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito por ausência de interesse de agir.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.